Tribunal: TCU
Processo: 005.523/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8062/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando-se o destaque do ato de aposentadoria de Laercio Marques da Afonseca (peça 2), para cumprimento das medidas propostas pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 005.523/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Laurinda de Lourdes Antonio (XXX.591.038-XX); Leir Souza Domingos (XXX.336.231-XX); Leol Santos (XXX.786.441-XX); Leonardo Pereira Walverde (XXX.314.521-XX); Leonidas Vantuil da Silva (XXX.936.698-XX); Ligenes de Sousa Freitas (XXX.522.701-XX); Lilia Maria de Moraes (XXX.358.849-XX); Lino Fonseca da Silva Sobrinho (XXX.565.504-XX); Livia Peres Cardoso Guedes de Souza (XXX.010.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.